Tribunal: TJMT
Processo: 1010352-12.2024.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010352-12.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EUNICE VITORINA DE OLIVEIRA ASSIS - CPF: 658.376.652-34 (EMBARGANTE), ALAYANE APARECIDA KATIKA DE MORAES - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EUNICE VITORINA DE OLIVEIRA ASSIS - CPF: 658.376.652-34 (APELADO), ALAYANE APARECIDA KATIKA DE MORAES - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S)
:
EUNICE VITORINA DE OLIVEIRA ASSIS

EMBARGADO(S):
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RESSARCIMENTO EM DOBRO DO INDÉBITO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS
CONHECIDO E
REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da autora e deu parcial provimento ao recurso do réu, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença de origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada incorreu em omissão ao deixar de aplicar a tese firmada pelo STJ no
EAREsp
nº 676.608/RS, quanto à desnecessidade de comprovação de má-fé para restituição em dobro de valores pagos indevidamente.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada enfrentou de forma clara e fundamentada os temas suscitados, inexistindo vícios de omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem a reapreciação da matéria.

4. O entendimento da Câmara encontra-se consolidado no sentido de que o prequestionamento pode ser implícito, sendo desnecessária a citação literal de teses ou dispositivos legais, desde que a controvérsia tenha sido devidamente examinada.

5. Embargos de declaração não constituem via própria para rediscutir fundamentos jurídicos ou provocar efeito infringente, ainda que com o fim de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. É incabível a oposição de embargos de declaração quando não constatados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. O prequestionamento pode ocorrer de forma implícita, desde que a matéria tenha sido apreciada. 3. A jurisprudência não exige pronunciamento sobre todos os argumentos suscitados pela parte, mas tão somente sobre os necessários à solução da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EUNICE VITORINA DE OLIVEIRA ASSIS

contra o acórdão de ID. nº
295814386
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de
EUNICE VITORINA DE OLIVEIRA ASSIS e deu parcial provimento ao recurso BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., para o fim de minorar o
quantum
indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se, quanto ao mais, a sentença objurgada.

A parte embargante assevera que o acórdão recorrido apresenta vício de omissão, por não ter considerado a recente tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
EAREsp
n.º 676.608/RS, segundo a qual a restituição em dobro do indébito independe da comprovação de má-fé por parte do fornecedor de serviços.

Requer-se o prequestionamento quanto ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
EAREsp
n.º 676.608/RS.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
297979354
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S)
:
EUNICE VITORINA DE OLIVEIRA ASSIS

EMBARGADO(S):
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
EUNICE VITORINA DE OLIVEIRA ASSIS

contra o acórdão de ID. nº
295814386
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de
EUNICE VITORINA DE OLIVEIRA ASSIS e deu parcial provimento ao recurso BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., para o fim de minorar o
quantum
indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se, quanto ao mais, a sentença objurgada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S)/APELADO(S): EUNICE VITORINA DE OLIVEIRA ASSIS.

APELANTE(S)/APELADO(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Declaratória nº 1010352-12.2024.8.11.0055, proposta com o objetivo de obter a declaração de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos decorrentes de empréstimo não contratado.

O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora na inicial
para declarar a inexistência do débito referente ao contrato de empréstimo nº 815017319 e, por consequência disso,
condenar a parte requerida a restituir de forma simples o valor descontado indevidamente
, corrigido monetariamente pelo IPCA, nos termos do art. 389 do Código Civil, a partir da data de cada desconto, com incidência de juros de mora segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil, a partir da citação válida e ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização pelos danos causados com a cobrança indevida.

O valor arbitrado a título de danos morais deverá ser corrigido pelo IPCA, nos termos do art. 389 do Código Civil a partir desta data (Súmula 362 do STJ - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento)
, incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir do evento danoso, isso nos termos do entendimento que restou consolidado após o julgamento do
REsp.
nº 1.132.866-SP.

A título de sucumbência, considerando que houve sucumbência mínima da parte autora, com fundamento no parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil, condeno a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do que dispõe o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.” (grifo nosso)

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar arguida em contrarrazões pela parte BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2. Das razões recursais da parte apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

2.1. Da legalidade do empréstimo consignado – Inexistência de ato ilícito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida, em que pese as alegações da parte apelante, notadamente, acerca da regularidade dos descontos, por ocasião da contratação do empréstimo consignado debatido nos autos.

Isso porque não restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes no que se refere à contratação dos referidos empréstimos (nº. 815017319), que resultou em descontos no benefício previdenciário da parte apelada.

Em outras palavras, as alegações da parte apelante não estão acompanhadas de provas da efetiva contratação do crédito bancário em questão, limitando-se a defesa a apresentar provas unilaterais, como telas sistêmicas.

Assim, entendo que a tese jurídica sustentada pela instituição financeira apelante não merece prosperar, uma vez que a prestação do serviço foi deficiente. Com efeito, restou demonstrado nos autos que os descontos realizados no benefício previdenciário da parte consumidora foram indevidos, pois não foi comprovada a contratação do empréstimo que os fundamentaria. Tal comprovação incumbia à instituição financeira, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Portanto, tenho que
deve
ser confirmada a responsabilidade civil da instituição financeira apelante, diante da fragilidade da prova produzida, que se mostrou insuficiente a comprovar
sua alegações
.

Desse modo, à míngua de elementos hábeis a confirmar a regular constituição da obrigação, impõe-se o reconhecimento da inexistência de vínculo jurídico entre as partes quanto à avença consignada, mantendo-se a sentença objurgada.

2.2. Da inexistência dos danos morais.

Assim, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto perpetrado pela instituição financeira apelante, no benefício previdenciário da parte apelada, oriundo de empréstimos consignados não contratados pelo consumidor, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços, penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto

Portanto. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrente de fraude comercial perpetrada por terceiros é capaz de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CORRENTISTA – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido nos autos.

Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In
casu
, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada.

(N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024) (grifo nosso).

Devendo ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, ante a falha na prestação do serviço.

2.3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais
.

A parte apelante irresignada com o valor arbitrado a título de danos morais pelo Juízo Singular, pleiteia subsidiariamente a minoração do “quantum” arbitrado.

Neste ponto recursal, tenho que
deve
ser dada parcial guarida à pretensão dos recorrentes. É que o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais do apelante, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pelo consumidor apelante, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à instituição financeira.

2.4. Da inexistência de danos materiais.

A tese recursal, tal como formulada pela parte apelante, não encontra amparo jurídico suficiente para sua acolhida, mostrando-se, pois, desprovida de plausibilidade à luz do conjunto fático-probatório e das normas legais aplicáveis à espécie.

Compulsando os autos, verifica-se de maneira clara e inequívoca que foram efetuados descontos indevidos no benefício previdenciário titularizado pela parte apelada, conforme demonstrado, entre outros documentos, pelo extrato de ID 291035878, oriundos de relação jurídica cuja nulidade foi reconhecida no processo.

É cediço, que o contrato reputado nulo de pleno direito não pode gerar efeitos válidos, especialmente quando se revela ausente manifestação regular de vontade do suposto contratante — o que se configura, na hipótese, como vício insanável do negócio jurídico.

Com efeito, tendo sido realizados descontos mensais à margem do benefício previdenciário da parte autora, sem a existência de contratação regular e válida, impõe-se o reconhecimento do direito à restituição integral das parcelas indevidamente descontadas, conforme dispõe o artigo 884 do Código Civil:

“Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”

Em tais casos, a repetição dos valores descontados não representa penalidade, mas sim recomposição patrimonial — instituto de restituição de enriquecimento sem causa —, assegurando-se o reequilíbrio econômico-financeiro da parte lesada.

A tese recursal, portanto, não resiste ao confronto com os elementos probatórios constantes dos autos, tampouco encontra respaldo nos princípios que regem a boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento ilícito. A mera alegação genérica de legalidade dos descontos ou de suposta contratação, desacompanhada de documentação idônea, não é suficiente para desconstituir o direito da parte autora, motivo pelo qual, deve ser rejeitado o presente pleito recursal.

2.5. Da restituição em dobro – Má-fé não evidenciada.

No que tange ao pleito recursal referente ao afastamento da condenação à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, observo, de início, que inexiste interesse recursal útil da parte apelante quanto a tal ponto específico.

Com efeito, a r. sentença de primeiro grau não impôs a restituição em dobro, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, mas sim determinou expressamente a devolução simples das quantias, conforme o pleito recursal da instituição financeira.

Sendo assim, não havendo inconformismo com comando judicial que efetivamente tenha desfavorecido a apelante neste aspecto, é forçoso reconhecer que não se configura a presença de interesse recursal quanto ao ponto, pois a pretensão já foi acolhida na instância originária, inexistindo proveito prático em nova manifestação do Tribunal sobre questão já decidida conforme o interesse do recorrente.

Desse modo, quanto ao pleito recursal que visa o afastamento da condenação à repetição em dobro, não conheço da referida tese recursal, por ausência de interesse processual recursal.

2.6. Da necessidade de compensação dos valores depositados.

No tocante à temática ora ventilada pela parte apelante, atinente à inexistência de vínculo contratual válido entre as partes, notadamente quanto à alegada contratação de empréstimo consignado, entendo que não assiste razão à insurgente recursal, porquanto, à luz do conjunto probatório constante dos autos, não restou demonstrado de forma cabal que os valores supostamente contratados foram efetivamente transferidos à conta bancária de titularidade da parte apelada.

Registre-se, ainda, que a mera formalidade contratual ou a existência de número de contrato nos cadastros internos da instituição não supre a exigência probatória de comprovação do repasse dos valores ao titular da obrigação.

Por tais razões, entendo que deve ser mantida a r. sentença objurgada.

2.7.

Da aplicação dos juros a partir da sentença condenatória.

No que tange ao pleito da parte apelante para alteração do termo inicial dos juros moratórios para a data do arbitramento, tenho que, merece ser rejeitado, isto porque, na condenação por danos morais, em caso de
responsabilidade extracontratual
, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ.

Observa-se que o juízo a quo prolatou a sentença nos seguintes moldes:

“O valor arbitrado a título de danos morais deverá ser corrigido pelo IPCA, nos termos do art. 389 do Código Civil a partir desta data (Súmula 362 do STJ - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento),
incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir do evento danoso
, isso nos termos do entendimento que restou consolidado após o julgamento do
REsp.
nº 1.132.866-SP.” (
g.n
.)

Assim, verifica-se que a decisão objurgada está escorreita não merecendo reparos. Por tais razões rejeito o presente pleito recursal.

2. Das razões recursais da parte EUNICE VITORINA DE OLIVEIRA ASSIS.

2.1.

Do direito à restituição em dobro independentemente da comprovação de má-fé.

No que tange à tese recursal relativa ao pedido de repetição do indébito em dobro, entendo que não assiste razão à parte apelante.

Isso porque, o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável". Contudo, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a devolução em dobro pressupõe, necessariamente, a demonstração da má-fé por parte do fornecedor, não sendo suficiente a mera cobrança indevida para que se aplique tal penalidade.

No caso em apreço, verifica-se que a cobrança questionada decorreu de falha administrativa, sem que tenha restado demonstrada qualquer conduta dolosa ou temerária por parte da instituição financeira apelada. A ausência de elementos probatórios que evidenciem a má-fé impede o reconhecimento da repetição do indébito na forma dobrada, porquanto configurado o engano justificável, nos termos da ressalva legal expressamente prevista no dispositivo em comento.

Nesse sentido, é reiterado o entendimento de que a devolução em dobro não possui caráter automático, sendo necessário que o fornecedor tenha agido com deslealdade ou má-fé, o que não se verifica na hipótese dos autos. Ressalte-se, a propósito, o julgado do Superior Tribunal de Justiça que consagrou esse posicionamento: "
A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples
" (
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734/RS 2012/0063084-7, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão,
DJe
19/05/2017).

Diante dessas considerações, não havendo prova da má-fé da parte apelada, rejeito a tese recursal em referência.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso do
EUNICE VITORINA DE OLIVEIRA ASSIS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e conheço do recurso de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de minorar o
quantum
indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se, quanto ao mais, a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC) em desfavor da instituição financeira, uma vez que tal majoração está condicionada ao desprovimento ou ao não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando a apelação é provida, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Igualmente, deixo de arbitrar honorários sucumbenciais em desfavor da apelante Eunice
Vitorina
, ante a ausência de fixação de tais verbas pelo juízo a quo.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
P
ÚB
LICO,
HELENA

MA
RIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
P
ub
licado

no
DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025